Tribunal: TJDFT
Processo: 0740887-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. SERVIDORA PÚBLICA. MUTUANTE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMOS. PRESTAÇÕES. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. DESFALQUE PATRIMONIAL. MARGEM CONSIGNÁVEL. EXTRAPOLAÇÃO. MÚTUOS FOMENTADOS PELO MESMO MUTUANTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO E DA DIGNIDADE DA MUTUÁRIA. CONTA CORRENTE. NATUREZA DE CONTA SALÁRIO. CONCENTRAÇÃO DA PERCEPÇÃO DOS VENCIMENTOS E DA MOVIMENTAÇÃO DA MUTUÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OUTRA FONTE DE RENDA. PRESTAÇÕES. ALCANCE. VERBAS REMUNERATÓRIAS. MODULAÇÃO. EMPRÉSTIMOS COM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. RATIO DECIDENDI IDÊNTICA. RESOLUÇÃO DIVERSA. TRATAMENTO DISTINTO. IMPOSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO E NULIDADE. ALEGAÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DE SUSPENSÃO DETERMINADA PELA CORTE SUPERIOR. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA AFETADA DIVERSA. ALCANCE ADSTRITO A AÇÕES PROMOVIDAS POR MUTUÁRIOS QUE LABORAM SOB VÍNCULO TRABALHISTA. REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.

2. Conquanto jungidas por vínculo de similitude por envolverem a definição se a limitação das prestações para contratação de empréstimos consignados alcançam apenas os mútuos cujas prestações são averbadas em folha de pagamento do mutuário, ou alcançam, também, aqueles cujas prestações são lançadas em conta corrente, em tendo sido afetada, para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, controvérsia especificada e atinada exclusivamente aos empréstimos contratados por mutuários que laboram sob vínculo regido pela legislação trabalhista, a suspensão derivada da afetação não pode ser estendida e alcançar ação movida por servidor público com objeto similar, diante da disparidade de vínculo que mantém com o órgão ao qual é vinculado (Recursos Especiais nos 1.863.973/SP, 1.872.441/SP e 1.877.113/SP, Tema 1.085).

3. Não estando a matéria controvertida compreendida no alcance da afetação havida e na consequente suspensão do trânsito das ações que a tenham como objeto, não subsiste vício de nulidade a macular o acórdão que dera prosseguimento ao curso processual e elucidara o apelo, não subsistindo, ademais, sequer omissão a afetá-lo por não ter tratado da questão, por ser estranha à ação e indiferente para o prosseguimento e elucidação do litígio.

4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.